Tribunal: TJMT
Processo: 1024673-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024673-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), SIRLENE SERRATO DA SILVA - CPF: 228.824.248-50 (AGRAVANTE), ROBSON MOREIRA DE SOUZA - CPF: 338.172.168-23 (AGRAVANTE), ROSILDA DE OLIVEIRA PROENCA - CPF: 004.562.111-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM A CAPACIDADE FINANCEIRA DOS AGRAVANTES – EMPRESAS AUFERINDO LUCRO – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1024673-57.2023.8.11.0000 – Comarca de Brasnorte/MT

AGRAVANTE:
ROBSON MOREIRA DE SOUZA e SIRLENE SERRATO DA SILVA

AGRAVADO:
ROSILDA DE OLIVEIRA PROENÇA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ROBSON MOREIRA DE SOUZA
e
SIRLENE SERRATO DA SILVA
, contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte aos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas n. 1000994-19.2023.8.11.0000
(ID. 126067862 dos autos originais), que move contra
ROSILDA DE OLIVEIRA PROENÇA
, e que determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição, vez que negado o benefício da gratuidade de justiça.

Sustentam as partes agravantes que encontram-se em estado de hipossuficiência financeira (IDs. 124709666 e 124709676 dos autos originais), não dispondo de condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Aduzem que, em que pese possuírem duas empresas, estas não geram lucro suficiente para que disponham de recursos financeiros exorbitantes.

Por fim, asseveram que, apesar da documentação juntada aos autos (que, em tese, comprova a alegada insuficiência financeira), apenas a declaração de hipossuficiência bastaria para fundamentar a concessão da assistência judiciária gratuita, pugnando a concessão do efeito suspensivo ao feito e, no mérito, a reforma da decisão atacada no sentido do provimento do presente recurso com a concessão da benesse pleiteada.

Liminar recursal concedida, nos termos da decisão de ID. 186545679, que determinou às partes agravantes a juntada de documentação comprobatória de sua incapacidade financeira no prazo de 05 (cinco) dias.

Em atenção à determinação supra, as partes agravantes manifestaram-se aos autos para juntar documentação comprobatória (ID. 186545679).

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID. 190415183).

Ausente contraminuta recursal ante a não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1024673-57.2023.8.11.0000 – Comarca de Brasnorte/MT

AGRAVANTE:
ROBSON MOREIRA DE SOUZA e SIRLENE SERRATO DA SILVA

AGRAVADO:
ROSILDA DE OLIVEIRA PROENÇA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, as partes agravantes insurgem-se de decisão proferida pelo Juízo
a quo
aos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas n. 1000994-19.2023.8.11.0000
, que negou-lhes o benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição.

O direito à concessão da benesse ora pleiteada poderá ser deferido mediante simples declaração de hipossuficiência financeira da parte, tendo sua veracidade relativamente presumida.

Porém, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, aliada à veracidade relativamente presumida (sendo cabível, portanto, prova em contrário), cabe ao julgador indeferir a benesse quando houver indícios de saúde financeira ou, ainda, diante da ausência de elementos comprobatórios suficientes a embasar a alegação de hipossuficiência da parte.

Neste sentido, o ensinamento de
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo.
A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562), g.n.

É cediço que o benefício da justiça gratuita se destina àqueles que são realmente hipossuficientes econômica/financeiramente, e que necessitam da benesse para alcançar tutela jurisdicional, e não àqueles que apenas dizem dela necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador deferir ou não da análise do caso concreto, de modo a viabilizar a gratuidade de justiça ao seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito ao amplo acesso à justiça, direito constitucional preconizado no art. 5o, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, ressalta-se que o indeferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderia, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Pois bem.

No caso em tela, da análise dos argumentos trazidos e documentação acostada aos autos, verifica-se ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, conforme arguido pelas partes, ambos possuem uma oficina mecânica denominada RENOVA CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, registrada sob CNPJ n. 21.325.978/0001-01, além de uma loja denominada RENOVA CENTER LTDA, registrada sob CNPJ n. 20.206.339/0001-56 e voltada ao comércio de peças e acessórios para veículos.

Destas, a primeira (de CNPJ n. 21.325.978/0001-01) possui patrimônio líquido no importe de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), conforme balancete de ID. 188512656, além de haver auferido receita bruta no importe de R$ 95.964,22 (noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), conforme recibo de ID. 126007296 dos autos originais.

Já a segunda, de CNPJ n. 20.206.339/0001-56, possui patrimônio líquido de R$ 169.216,08 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e dezesseis reais e oito centavos), além de capital social de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme balancete financeiro acostado ao ID. 188512655.

Ainda, conforme recibo de declaração de ID. 126007295 dos autos originais, a empresa auferiu renda bruta de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), além de lucro líquido no importe de R$ 25.819,06 (vinte e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e seis centavos) no período, de acordo com Demonstração do Resultado do Exercício 2022, acostada ao ID. 188512653.

Deste modo, em que pese a alegação dos recorrentes de que as empresas que possuem não geram lucro suficiente para viverem dignamente, é notória a sua saúde financeira.

Outrossim, ainda que não suficiente a ensejar o indeferimento, há de se ressaltar o fato de que os recorrentes estão sendo patrocinados por advogado especialmente contratado para representá-los nos presentes autos.

Deste modo, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial das partes agravantes, que se distancia da realidade vivida por grande parte dos brasileiros.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
5. Recurso desprovido. ”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Em mesmo sentido entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Por fim, conforme simulação feita no site deste E. Tribunal, na aba “guias”, considerando o valor atribuído à causa, as custas e taxas judiciais perfazem o montante de R$ 13.424,21 (treze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, faculto às partes agravantes o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6o, do CPC/2015, que diz:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. ”

Por ora, entendo adequada tal solução, tendo em vista que não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de prejudicar a sua manutenção ou impedi-la no acesso à Justiça.

Neste diapasão, colaciono julgados desta Colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC
. ”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5o, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6o do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, revogando a liminar anteriormente concedida e facultando à agravante o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, nos termos do
art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023